Tribunal: TJDFT
Processo: 0026851-97.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIGITALIZAÇÃO AUTOS. SUSPENSÃO INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O acórdão não incorreu em contradição, pois o envio dos autos à digitalização não configura hipótese de suspensão do prazo prescricional e o período de indisponibilidade, expressamente considerado no acórdão, mostrou-se incapaz de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. Ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.